Tribunal: TJDFT
Processo: 0736438-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736438-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LOGPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA, JULIO CESAR MEDEIROS DE OLIVEIRA, ROMEU JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR, LUMINE EDITORA LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões aos agravos interno e de instrumento nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora